Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704398-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PLATINUM AUTOMÓVEIS IMPORTADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CONSUMIDOR DOMICILIADO NO DF. INCIDÊNCIA. LEI 1254/96. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei Distrital no 1.254 de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei no 5.546 de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal, cujos efeitos permanecem válidos. 2. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20). 3. Será devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota de ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20, § 3o). 4. A Lei Distrital no 1.254/96 está válida, vigente e possui presunção de constitucionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 12 da Lei Complementar 87/1996, asseverando que “o termo final do fato gerador (que inicia quando da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, nos termos do artigo 12, da LC no 87/96) é a tradição do bem para o comprador, fato este que se perfaz no mesmo Estado de origem do bem, não havendo de se falar, portanto, em operação interestadual e, tampouco, em pagamento da diferença de ICMS para o Estado de destino, in casu, ao Distrito Federal” (id 62979116, pág. 15). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca do afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal. Assevera, ainda, ofensa ao princípio da segurança jurídica. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Evangelista Marques, OAB/SP 211.433. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 12 da Lei Complementar 87/1996 e em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 155, §2o, inciso VII, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e possui cunho jurídico constitucional, merecendo, portanto, a apreciação da Corte Suprema. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Rodrigo Evangelista Marques, OAB/SP 211.433. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012